Tribunal: TJSP
Processo: 2230325-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE SE INICIA APÓS O ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDENDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL OU O ÚLTIMO ATO PRATICADO NO PROCESSO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALEGADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE SE INICIA APÓS O ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDENDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL OU O ÚLTIMO ATO PRATICADO NO PROCESSO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.